Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-65.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Devolução de valores indevidamente cobrados. Prazo prescricional decenal. Cobrança de tarifa referente a carga poluidora. "Fator

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Devolução de valores indevidamente cobrados. Prazo prescricional decenal. Cobrança de tarifa referente a carga poluidora. "Fator K". Bar/restaurante. Atividade comercial de revenda para o varejo. Cobrança afastada. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.